Tribunal: TJSP
Processo: 1003216-79.2019.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000014207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1003216-79.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São
Paulo,
em
que
é
agravante
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A, é agravada
ANA KELLY LOPES COSTA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003216-79.2019.8.26.0003/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1003216-79.2019.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS S/A
AGRAVADO: ANA KELLY LOPES COSTA SANTOS
VOTO No 36.664
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
Indenização
por
danos
morais. Repercussão geral afastada no E. STF no
Recurso Extraordinário no 602.136/RJ (tema 232).
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A contra decisão que, em demanda indenizatória, negou seguimento a Recurso
Extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido abordou
matéria cuja repercussão geral foi afastada no E.
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
602.136/RJ. Alega afronta direta ao art. 5a, XXXV e
LIV, da CF. Aduz ausência de comprovação da existência
do dano moral decorrente da dívida questionada na
demanda. Assinala, ainda, que a análise sobre a
existência ou não da repercussão geral é de
competência exclusiva do E. Supremo Tribunal Federal.
Não
houve
oposição
ao
julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003216-79.2019.8.26.0003/50000 - Voto no
3
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A Repercussão Geral é o instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário no 602.136/RJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003216-79.2019.8.26.0003/50000 - Voto no
4
assinalou que a discussão sobre o cabimento de
indenização por danos morais decorrentes de inscrição
indevida em cadastro de inadimplentes não apresenta
repercussão geral, conforme se infere da seguinte
transcrição: "indenização. Danos morais. Cadastramento
indevido em órgão de proteção ao crédito. Aplicação
dos efeitos da ausência de repercussão geral tendo em
vista tratar-se de divergência solucionável pela
aplicação da legislação federal. Inexistência de
repercussão geral". Confira-se a fls. 206/207.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC,
sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo
Tribunal Federal.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO